Tribunal: TJES
Processo: 5014521-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014521-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRINEA MIRANDA VIQUIETTI e outros (3)

AGRAVADO: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITO EXIGIDO PELA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921, III, DO CPC/2015. LEI Nº 14.195/2021. INOVAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL MATERIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. Os agravantes sustentam a consumação do prazo prescricional, a desnecessidade de despacho formal de suspensão e a aplicação imediata da Lei nº 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se estão configurados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente a exigibilidade da prévia suspensão do feito por ausência de bens (inciso III do art. 921 do CPC) e a aplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do regime jurídico vigente durante o trâmite processual (princípio do
tempus regit actum
), correspondente à redação original do Código de Processo Civil de 2015, anterior à Lei nº 14.195/2021.

4)
Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.604.412/SC – IAC 1), sob a égide da redação original do inciso III do art. 921 do CPC, a fluência do prazo da prescrição intercorrente pressupõe a prévia suspensão do processo em razão da não localização de bens do devedor.

5)
O termo inicial do prazo prescricional, segundo o referido precedente, conta-se do fim do prazo de 1 (um) ano de suspensão.

6)
No caso, não houve determinação de suspensão do processo com fundamento na ausência de bens penhoráveis, sendo a única suspensão registrada (fl. 269) decorrente do falecimento de um dos executados, hipótese diversa tendente à regularização processual e não se confunde com o marco legal para a prescrição intercorrente.

7)
Ausente o pressuposto normativo (suspensão por ausência de patrimônio penhorável), afasta-se o reconhecimento da prescrição intercorrente sob a ótica da legislação então vigente.

8)
As alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921 do CPC, que preveem o início automático do prazo prescricional, constituem norma de direito processual material.

9)
Normas de direito processual material possuem aplicação imediata aos processos em curso, porém não podem retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas sob a legislação anterior, em respeito à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fluência da prescrição intercorrente, sob a vigência da redação original do inciso III do art. 921 do CPC, exige a prévia decisão de suspensão do processo motivada pela ausência de bens penhoráveis.

2. A suspensão do processo decorrente do falecimento de uma das partes não constitui marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente.

3. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921 do CPC possuem natureza de direito processual material e, embora tenham aplicação imediata, não retroagem para atingir processos cuja tramitação ocorreu sob a égide da norma anterior.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 921, inciso III, e §§ 1º e 4º (redação original e redação dada pela Lei nº 14.195/2021). Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp 1.604.412/SC (IAC 1). Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp 2090768/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se estão configurados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para o seu deslinde, é imperativo analisar a questão à luz do regime jurídico vigente durante o trâmite processual, em estrita observância ao princípio
tempus regit actum
.

No caso, desenvolveu-se o cumprimento de sentença, em maior parte, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, com redação pretérita às alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.604.412/SC – IAC 1),
a fluência do prazo da prescrição intercorrente pressupunha a prévia suspensão do processo em razão da não localização de bens do devedor
(inciso III do art. 921 do CPC), sendo o termo inicial do prazo prescricional o fim do prazo de 1 (um) ano de suspensão:

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Na hipótese, observa-se que, embora o feito tramite por longo período, o juízo
a quo
constatou, após minuciosa análise dos autos, não houve decisão suspendendo o processo com fundamento na ausência de bens.

A única suspensão determinada, conforme se verifica à fl. 269 dos autos de origem, teve como causa o falecimento de um dos executados, hipótese diversa que visa à regularização do polo passivo e não se confunde com o marco legal para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Portanto, ausente o pressuposto normativo para o início do fluxo do prazo, qual seja, a suspensão por ausência de patrimônio penhorável, não há como se acolher a tese de prescrição.

Ademais, a nova redação do art. 921 do CPC, que prevê o início automático do prazo prescricional a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, constitui norma de direito processual material, que inova no regime da prescrição.

Como tal, possui aplicação imediata aos processos em curso, porém não pode retroagir para atingir situações jurídicas já consolidadas sob a égide da legislação anterior, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente. 3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923. 4. De acordo com o art. 921, inciso III e § 1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.5. Nos termos da redação original do art. 921, § 4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.
6. A Lei n. 14 .195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.7. A partir da entrada em vigor da Lei n . 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.

8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n . 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução
. 9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14 .195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024)

Logo, ao contrário do que alegam os agravantes, não é possível concluir pela ocorrência da prescrição.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.